Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-70.2012.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001482-70.2012.8.14.0042
APELANTE: PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGANDO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
Embargos de Declaração desprovidos
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte..

Turma Julgadora: Desembargadores

Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES
c
ontra o a
córdão constante no id. 3182836,
assim ementado:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” EM RAZÃO DA USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA POR QUEM EMITIU AS EXONERAÇÕES. AUSÊNCIA DE AUTORIA E
INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. AFASTADAS. MÉRITO. DOLO GENÉRICO PRESENTE NA CONDUTA DO GESTOR. TRANSGRESSÃO À LEI ELEITORAL. INSISTÊNCIA MESMO APÓS RECOMENDAÇÃO EM CONTRÁRIO DO REPRESENTANTE DO “PARQUET”. FINALIDADE POLÍTICA NA EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONFIGURADA.
A
PELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINARES.

1.1. ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” EM RAZÃO DA USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA POR QUEM EMITIU AS EXONERAÇÕES. AUSÊNCIA DE AUTORIA. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto fora apresentada de forma originária em sede de apelação, o que caracteriza inovação recursal, sendo vedado o exame da matéria ainda que se trate de conteúdo de ordem pública. Precedentes.

1.2. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. A decisão que recebeu a inicial, momento adequado para a análise da adequação da ação de improbidade, restou sem impugnação. Logo, a tese concernente a não inadequação da ação de improbidade, encontra-se preclusa, não merecendo ser conhecida.

2. MÉRITO.

2.1 Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.

2.2. No caso vertente, o dolo genérico decorre da remoção arbitrária de servidores municipais, pois indispensável que o gestor público expusesse os motivos da prática do ato administrativo, sob pena de sua invalidade.

2.3. O réu, ao transgredir a lei eleitoral de forma inequívoca, incidiu em improbidade administrativa, pois feriu os princípios da legalidade e impessoalidade, extirpando a finalidade pública de seu ato ao exonerar servidores em período que a lei proíbe, subsumindo a sua conduta ao que dispõe o art. 11,
caput
, inc. I, da Lei n° 8.429/92

2.4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões recursais (id. 3224219), o embargante sustenta ter havido omissão no acórdão embargado, pois, no seu entendimento, demitir funcionários públicos por justa causa em período eleitoral não configuraria ato de improbidade, o que não teria sido observado no decisório embargado.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Foi certificada a ausência de contrarrazões no id. 3362227

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro qualquer um dos vícios apontados pelo recorrente no julgado impugnado.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, reitero que não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível, faço uma reanálise dos pontos impugnados pelo embargante em seu recurso.

Nestes aclaratórios tem-se que o réu, mais uma vez, insiste na tese de ter havido demissão por justa causa, o que foi devidamente afastado pelo acórdão embargado, conforme se depreende da leitura do trecho transcrito a seguir:

Na hipótese, verifica-se que as portarias de exoneração (id. 2210729 – fls.

37, 40, 45, 51) são datadas de 09.10.2012, o que configura a conduta vedada pela legislação local.

Ademais, a ausência de resposta à recomendação expedida pelo Ministério Público (Id. 2210728, fl. 16) corrobora o entendimento do juízo singular, que, em sentença, afirmou,
in verbis:

A matriz para o ato do réu, agente público à época e atualmente, não era a necessidade de adequação das verbas do município em vista de decréscimo da arrecadação, conforme alega. O réu se encontrava no semestre final de seu mandato, candidato derrotado à reeleição, em pleno período eleitoral, mesmo assim tenta fazer crer em preocupação com adequação dos gastos, promovendo, sem qualquer preocupação com a vedação legal, o sumário afastamento dos servidores dos quadros da prefeitura no mês que perdeu a eleição, restando três meses para o término de seu mandato.

Cumpre observar que tais razões motivadoras para as exonerações multicitadas só foram suscitadas em juízo, pois as portarias respectivas não as trazem, cingindo-se os atos administrativos em afirmar “que não mais subsiste os motivos ensejadores da contratação”, “considerando o ajustamento do quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização de pessoal”, o que reafirma o entendimento de perseguição política como motivação para tais determinações administrativas.

Assim, restou claro, no acórdão embargado, a não ocorrência de justa causa no desligamento dos servidores, pois o contexto probatório levou a conclusão de ter ocorrido perseguição política nas exonerações referidas.

Percebe-se, por conseguinte, que, em relação aos pontos apontados como contendo vícios, os presentes embargos declaratórios, reitere-se, foram opostos visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo, porquanto, no acórdão embargado, restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios interposto.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/08/2020